Tribunal: TJSP
Processo: 2103796-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra a decisão de indeferimento do pedido de gratuidade processual. Manutenção. Ausência de comprovação dos requisitos necessários à concessão da benesse processual. Decisão de indeferimento que subsiste na íntegra. Exame da jurisprudência.
RECURSO NÃO PROVIDO.